Tribunal: TJDFT
Processo: 0725629-23.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-23

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Insuficiência de provas. Princípio in dubio pro reo. Absolvição. Recurso conhecido e provido.
I. Caso em exame.
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pelo crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei no 11.343/2006, decorrente da apreensão de 1,50g de crack.
II. Questão em discussão.
2. Discute-se se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a prática do crime de tráfico de drogas.
III. Razões de decidir.
3. A condenação por tráfico de drogas exige prova robusta e concreta da destinação comercial da substância, não podendo se basear exclusivamente em presunções ou no fato de o acusado estar em local conhecido por ser frequentado por usuários de drogas.
4. A pequena quantidade de droga, desacompanhada de elementos característicos da traficância, e a ausência de depoimentos formais de possíveis usuários fragilizam a tese acusatória.
5. Em caso de dúvida razoável quanto à autoria ou à destinação comercial da substância, aplica-se o princípio in dubio pro reo, promovendo-se a absolvição do acusado.
IV. Dispositivo.
7. Recurso conhecido e provido.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386, VII; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput, c/c art. 40, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1864411, 0703144-97.2022.8.07.0001, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 16/05/2024, DJe 30/05/2024; e, TJDFT, Acórdão 1790143, 0702283-82.2020.8.07.0001, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 23/11/2023, DJe 05/12/2023.